Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730256-15.2020.8.07.0000 Agravante: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB Agravado: PAULO EDUARDO DE SOUZA MATOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Intime-se o recorrente CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB para se manifestar quanto à informação do agravado PAULO EDUARDO DE SOUZA MATOS, segundo o qual o recurso estaria prejudicado em razão de suposto acordo extrajudicial entre as partes (ID 19090134). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator